Tribunal: TJSP
Processo: 1019503-30.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Sentença que denegou a segurança que visava à concessão de anistia ou remissão quanto ao pagamento de todos os tributos estaduais, ou, subsidiariamente, à prorrogação dos respectivos vencimentos. Pretensão da impetrante à reforma. Descabimento. Remissão, anistia e suspensão/diferimento dos prazos para pagamento de tributos (moratória) que são,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Sentença que denegou a segurança que visava à concessão de anistia ou remissão quanto ao pagamento de todos os tributos estaduais, ou, subsidiariamente, à prorrogação dos respectivos vencimentos. Pretensão da impetrante à reforma. Descabimento. Remissão, anistia e suspensão/diferimento dos prazos para pagamento de tributos (moratória) que são, respectivamente, modalidades de extinção, exclusão e suspensão do crédito tributário, cuja concessão depende de lei. Neste cenário de crise mundial causada pelo novo coronavírus (COVID-19), com consequências gravíssimas para as áreas tanto da saúde quanto da economia, é necessária a adoção de soluções harmônicas e organizadas, sob pena de se instaurar verdadeiro caos administrativo. Eventual concessão das medidas pretendidas, analisada sob o potencial replicador em demandas desta natureza, pode acabar comprometendo justamente os recursos públicos direcionados ao combate à pandemia. Decisões do E. STF e desta C. Corte no mesmo sentido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019503-30.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOCTORS
VET COMERCIAL LTDA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após o voto da relatora, apresentou o Segundo
Juiz voto divergente e o Terceiro Juiz acompanhou a relatora. Nos termos do artigo 942
do CPC, para a ampliação do colegiado, foram convocados os Desembargadores Maria
Laura Tavares e Fermino Magnani Filho que acompanharam a relatora. Resultado do
julgamento: Por Maioria de Votos, recurso desprovido, vencido o Segundo Juiz que
declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER, MARCELO
BERTHE E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019503-30.2020.8.26.0053
Apelante: Doctors Vet Comercial Ltda
Apelados: Estado de São Paulo e Coordenador da Administração Tributária da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13.385
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
Sentença que denegou a segurança que visava à concessão
de anistia ou remissão quanto ao pagamento de todos os
tributos estaduais, ou, subsidiariamente, à prorrogação dos
respectivos vencimentos. Pretensão da impetrante à
reforma.
Descabimento.
Remissão,
anistia
e
suspensão/diferimento dos prazos para pagamento de
tributos (moratória) que são, respectivamente, modalidades
de extinção, exclusão e suspensão do crédito tributário, cuja
concessão depende de lei. Neste cenário de crise mundial
causada
pelo
novo
coronavírus
(COVID-19),
com
consequências gravíssimas para as áreas tanto da saúde
quanto da economia, é necessária a adoção de soluções
harmônicas e organizadas, sob pena de se instaurar
verdadeiro caos administrativo. Eventual concessão das
medidas pretendidas, analisada sob o potencial replicador
em demandas desta natureza, pode acabar comprometendo
justamente os recursos públicos direcionados ao combate à
pandemia. Decisões do E. STF e desta C. Corte no mesmo
sentido. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação interposto
por Doctors Vet Comercial Ltda. contra a r. sentença de fls. 154/157, que,
nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador
da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, denegou a segurança que visava à concessão de anistia ou remissão
quanto ao pagamento de todos os tributos estaduais, ou, subsidiariamente,
à prorrogação dos respectivos vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelante sustenta, em síntese, que o desequilíbrio
financeiro por ela sofrido é decorrente da decretação da quarentena como
instrumento de combate à pandemina do coronavírus. Alega que, pela
Teoria do Fato do Príncipe, a Administração Pública não pode causar
danos ou prejuízos aos seus administrados, sob pena de surgir a obrigação
estatal de indenizar. Afirma que seu segmento de atuação está
impossibilitado de oferecer seus produtos, fazendo jus à anistia ou
remissão quanto ao pagamento de todos os tributos estaduais, em especial
ICMS e ICMS/ST. Aduz, subsidiariamente, que deve ser reconhecido seu
direito à postergação do recolhimento dos tributos, bem como da entrega
das obrigações acessórias. Pleiteia o provimento do recurso (fls. 189/200).
Regularmente
processado
o
recurso,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 210/258).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 274/279).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança
impetrado por Doctors Vet Comercial Ltda. contra ato do Coordenador da
Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, objetivando a concessão de anistia ou remissão quanto ao
pagamento de todos os tributos estaduais, ou, subsidiariamente, a
prorrogação dos respectivos vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MM. Juízo a quo denegou a segurança, contra o que
se insurge a impetrante, ora apelante.
Em que pesem os argumentos da recorrente, a r.
sentença merece ser mantida.
A suspensão/diferimento dos prazos para pagamento
de tributos, nos moldes deduzidos nesta ação, diz respeito ao instituto da
moratória. Conforme a doutrina de Luciano Amaro, “[m]oratória consiste
na prorrogação do prazo (ou na concessão de novo prazo, se já vencido o
prazo original) para o cumprimento da obrigação. Se, por exemplo, em
razão de calamidade pública, ou outro motivo legalmente definido
(situação financeira do sujeito passivo etc.), o prazo para pagamento é
dilatado, o sujeito ativo é obrigado a respeitar o prazo adicional e, nesse
período, fica impedido de exercer qualquer ato de cobrança que pudesse
ser lastreado no inadimplemento do devedor” (In “Direito Tributário
Brasileiro”, 17a edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 405).
Ocorre que, nos termos expressos do art. 152 e 153 do
CTN1, a concessão de moratória depende de lei, e não pode o Poder
Judiciário assumir função legislativa, sob pena de violação ao princípio da
separação de poderes.
Da
mesma
forma,
remissão
e
anistia
são,
respectivamente, modalidades de extinção e de exclusão do crédito
1 CTN, Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: I - em caráter geral: a) pela pessoa jurídica
de direito público competente para instituir o tributo a que se refira; b) pela União, quanto a tributos de
competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida
quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado; II - em caráter
individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do
inciso anterior. Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em
caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos: (...) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributário (arts. 156, inciso IV, e 175, inciso II, do CTN), e ambas também
só podem ser concedidas mediante lei autorizativa (arts. 172 e 180 do
CTN).
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional preceitua,
ainda, que somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários (art. 97, inciso VI) e que se
interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre
suspensão do crédito tributário; outorga de isenção; e dispensa do
cumprimento de obrigações tributárias acessórias (art. 111), não cabendo
conferir a interpretação ampliativa pretendida no caso dos autos.
Neste cenário de crise mundial causada pelo novo
coronavírus (COVID-19), com consequências gravíssimas para as áreas
tanto da saúde quanto da economia, é necessária a adoção de soluções
harmônicas e organizadas, sob pena de se instaurar verdadeiro caos
administrativo. Nessa esteira, a concessão das medidas pretendidas,
analisada sob o potencial replicador em demandas desta natureza que já
pululam no Poder Judiciário, pode acabar comprometendo justamente os
recursos públicos direcionados ao combate à pandemia.
Saliente-se, por oportuno, que a Teoria do Fato do
Príncipe se aplica às relações contratuais entre o ente administrativo e o
particular, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, situação que não se coaduna com a relação jurídico-tributária de
que se cuida. Daí por que não pode ser aplicada.
A questão já foi levada a conhecimento do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, no bojo da Suspensão de Segurança no 5.363,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restando assim decidido pelo Exmo. Min. Dias Toffoli, in verbis:
(...) Constata-se, assim, sem maiores dificuldades que, de uma
penada, foi completamente subvertida a ordem administrativa,
no tocante ao regime fiscal vigente no estado de São Paulo, em
relação à empresa impetrante, medida essa que pode ser
potencialmente estendida a milhares de outras empresas
existentes naquele estado.
Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa
decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá
acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e
econômica no âmbito do estado de São Paulo.
Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada,
impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a
normalidade do funcionamento de muitas empresas e do
próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.
Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-
se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem
comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da
atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do
próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os
nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou
não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem
ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela
condução dos destinos do Estado, neste momento.
(...)
Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem
administrativa vigente no estado de São Paulo, em matéria
tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de
suas consequências para o orçamento estatal, que está sendo
chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente
têm demandado esforço criativo, para a manutenção das
despesas correntes básicas do estado. (STF, SS no 5.363/SP,
Min. Dias Toffoli, j. em 15/04/2020; g.n.).
E, em sede de pedido de suspensão dos efeitos das
medidas liminares deferidas em primeiro grau em outros mandados de
segurança análogos ao dos autos, o E. Presidente do TJSP, em 08/04/2020,
assim estabeleceu:
(...) No caso, as decisões de primeiro grau devem ter a eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensa porque, à luz das razões de ordem, economia e
segurança públicas, ostentam periculum in mora inverso de
densidade manifestamente superior àquele que, aparentemente,
animou o deferimento liminar das medidas postuladas.
(...)
Forçoso reconhecer que as decisões liminares proferidas nos
mandados de segurança especificados têm nítido potencial de
risco à ordem administrativa, na medida em que ostentam
caráter de irreversibilidade em tema de competência
primordialmente atribuída ao Poder Executivo, além de
criarem embaraços e dificuldades ao adequado exercício das
funções típicas da Administração pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo a condução
coordenada e sistematizada das ações necessárias à mitigação
dos danos provocados pela COVID-19.
Embora estejam pautadas em efetiva preocupação com o atual
cenário mundial, as decisões desconsideraram que a redução
na arrecadação dos impostos pelo Estado interfere diretamente
na execução das medidas necessárias à contenção da pandemia
de COVID-19. Também deixaram de considerar que, com
relação ao recolhimento regular de ICMS, o cumprimento da
obrigação mantém exata correspondência com o ritmo de
vendas. Por incidir somente quando se aperfeiçoa o fato
gerador, o ICMS é devido na mesma intensidade da atividade
econômica do contribuinte: a redução da atividade econômica
resulta em corresponde redução do valor do ICMS devido.
(...)
É importante dizer: não foram poucas as providências
adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo para
mitigação de danos provocados pela pandemia de COVID-19,
tudo com vistas a evitar o contágio, a preservação da vida e da
economia, ameaçadas de continuidade caso mantidas as
liminares deferidas.
Neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial,
considerando todos os esforços envidados hora a hora pelo
Estado, decisões isoladas, que caracterizam redução drástica
na arrecadação do Estado, têm o potencial de promover a
desorganização administrativa, obstaculizando o pronto
combate à pandemia.
(...)
A intenção dos magistrados foi a melhor possível, é inegável.
De encômios são merecedores todos os que buscam, no Poder
Judiciário, soluções aptas à superação do difícil e inédito
panorama. Entrementes, o momento atual exige calma. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo, é
imprescindível. Somente uma organização harmônica e
coerente ensejará a adoção das medidas necessárias e
abrangentes.
Daí a imperiosa suspensão das decisões liminares, que ora
determino. (...) (Processo no 2066138-17.2020.8.26.0000; g.n.).
Destarte, ausente direito líquido e certo a amparar a
pretensão da apelante, é de rigor a manutenção da r. sentença, que deu o
adequado deslinde à demanda, merecendo ser integralmente confirmada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 38410
Processo: 1019503-30.2020.8.26.0053
Apelante: Doctors Vet Comercial Ltda
Agravado: Estado de São Paulo e outro
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos;
Adotado o relatório e a par das doutas
considerações do desfecho atribuído à pretensão, nos moldes
perfilhados pela DD. Relatora Desembargadora Heloísa Mimessi,
ouso respeitosamente divergir, e o faço para dar provimento ao
recurso do apelante, nos termos da fundamentação que se
segue.
Segundo consta dos autos, a apelante objetiva
a suspensão da exigibilidade dos tributos por meio do instituto
da anistia ou remissão relativamente aos tributos estaduais
incidentes em suas operações, enquanto perdurar o estado de
calamidade pública ou o estado de emergência decorrente do
coronavírus. Justifica sua pretensão vez que não possui recursos
financeiros para manter contratos de trabalho, tampouco para
manter o funcionamento das atividades
acarretando-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízo econômico e social. Fundamentou seu pedido na
hipótese de ser-lhe concedida anistia diante da ocorrência da
Teoria do Fato do Príncipe, ou subsidiariamente, moratória ao
pagamento
dos
tributos,
notadamente
à
concessão
de
parcelamentos, nos termos do art. 151, V, do CTN.
Pois bem.
O debate trazido nestes autos centra-se na
possibilidade de fazer cessar a superveniência de eventuais
penalidades forjadas sob o signo do descumprimento da
obrigação tributária principal de pagar tributos pela parte
apelante que teve suas atividades paralisadas por ordem do
Governo do Estado de São Paulo.
Apesar de a presente ação mandamental visar
a tutela preventiva relacionada às obrigações tributárias isto
é, a isentar, ou subsidiariamente, a suspender a exigibilidade
dos tributos e parcelamentos estaduais vencidos e vincendos
enquanto perdurar o estado de calamidade pública ou o estado
de emergência decorrente do coronavírus, - não se cuida de
intervenção judicial em área de atuação exclusiva do Poder
Executivo, porquanto não se trata de impedir ou de impor
diretrizes à atuação administrativa do governo estadual.
Visa, em verdade, e tão somente, a resguardar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o particular de consequências nefastas ao direito de exercer
livremente atividade econômica, garantido pelo art. 170,
parágrafo único2 da Constituição Federal de 1988, que poderá
ser gravemente afetado acaso advenham medidas punitivas
pelo eventual descumprimento das obrigações tributárias
decorrentes do não pagamento de tributos ao Estado de São
Paulo.
Ademais, todos os planejamentos tributários
de quaisquer empresas foram abalados pela medida decretada
veja-se, não se ataca o mérito da norma sancionada pelo Poder
Executivo, mas, estudamos o alcance de seus efeitos, nem
todos visíveis para o momento no qual a providência estatal foi
concretizada.
E, estes efeitos têm repercussões evidentes no
ambiente das atividades profissionais e empresariais. São de tal
sorte patentes que não há espaço para sofismas vale dizer a
atividade econômica, livre e desimpedida, assegurada como
regra de ouro na carta da república, atividade geneticamente
coligada ao direito à livre iniciativa e aos direitos fundamentais,
exige a tutela direta e efetiva dos poderes. A propósito, de lege
ferenda inclusivamente o poder executivo tem reservas legais e
discricionariedade
suficiente
para
também
prover
a
2 CF/88, art. 170, Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração com medidas regulatórias para esta sorte de
aporias.
Ressalto a causa eficiente adotada pelo Poder
Público, quer dizer, a paralisação compulsória das atividades
comerciais correntes, por sua vez imposta pelo Decreto estadual
no 64.881/2020, sancionado pelo Sr. Governador do Estado de
São Paulo, em claro exercício do poder de polícia. O
fundamento,
não
se
desconhece,
esteia-se
na
severa
emergência sanitária; objetiva-se conter a expansão da
pandemia COVID-19 no âmbito estadual:
Artigo 1o - Fica decretada medida de quarentena no Estado de São Paulo,
consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível
contaminação ou propagação do coronavírus, nos termos deste decreto.
Parágrafo único A medida a que alude o “caput” deste artigo vigorará de 24 de
março a 7 de abril de 2020.
Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste decreto, fica suspenso:
I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas, “shopping centers”,
galerias e estabelecimentos congêneres, academias e centros de ginástica,
ressalvadas as atividades internas;
II o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem
prejuízo dos serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru”.
§ 1o - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica a estabelecimentos que
tenham por objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade:
1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza e hotéis;
2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de entrega
(“delivery”) e “drive thru” de bares, restaurantes e padarias;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados,
armazéns, oficinas de veículos automotores e bancas de jornal;
4. segurança: serviços de segurança privada;
5. demais atividades relacionadas no § 1o do artigo 3o do Decreto federal no
10.282, de 20 de março de 2020.
§ 2o - O Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19, instituído pelo Decreto
no 64.864, de 16 de março de 2020, deliberará sobre casos adicionais abrangidos
pela medida de quarentena de que trata este decreto.
Artigo 3o - A Secretaria da Segurança Pública atentará, em caso de
descumprimento deste decreto, ao disposto nos artigos 268 e 330 do Código
Penal, se a infração não constituir crime mais grave. (...) Decreto Estadual no
64.881/2020
Não há, assim, ao menos numa análise
perfunctória, própria dessa fase processual, cogitar-se de
afronta ao Princípio da Separação de Poderes (art. 2o3, CF/88).
A tutela jurisdicional pretendida pela parte
apelante, embora relativa à matéria tributária, extrapola o juízo
de uma pretensão restrita meramente ao Direito Tributário, de
vez que o cerne da controvérsia exige a análise das questões
que a embasaram.
Faz-se necessário um exame conjunto e
integrativo de toda seara publicista, haja vista que o exercício
do poder de polícia pelo Governo Federal e do Estado de São
Paulo, ao impor limites em direitos garantidos pela Constituição
3 CF/88, Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal, notadamente, o de ir e vir das pessoas e o de livre
exercício de atividades econômicas, deu-se, indubitavelmente,
em sede de situação caracterizada como emergência sanitária
em nível mundial, de modo que, em prol da vida e da saúde da
população, a limitação temporária e excepcional desses direitos
possui respaldo constitucional.
Todavia, não se pode negar que a abrupta e
inesperada limitação promovida pelo Poder Executivo, ainda que
justificada,
implicou
consequências
negativas
de
cunho
financeiro e econômico geral para a sociedade brasileira, em
especial os setores produtivos.
A imprevisibilidade é nota marcante nas
relações jurídicas existentes, notadamente, àquelas de cunho
contratual e tributário.
Registro que, neste momento de incertezas e
de grave abalo socioeconômico, cabe ao Judiciário promover a
tutela necessária à preservação não só dos direitos fundamentais individuais, mas, também, das atividades
empresariais, a fim de cumprir a proteção da ordem econômica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fincada no art. 1704 da CF/88.
Diante da excepcionalidade das condições que
se impuseram ao Estado brasileiro e, por consequência, como se
desenrolaram no cenário socioeconômico nacional, não há
impedimentos para que o Poder Judiciário, enquanto guardião
último dos direitos individuais, num exercício hermenêutico
jurídico de proporcionalidade e razoabilidade, buscar meios para
reequilibrar as relações jurídicas, especialmente aquelas ex lege,
como as de caráter tributário.
Sem
ignorar
a
ontologia
das
relações
tributárias, tenho por possível, e necessário neste momento,
apesar de excepcional, a aplicação de regras gerais do Direito
4 CF/88, art. 170 A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV
- livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno
emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre
exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos,
salvo nos casos previstos em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público ao caso em tela, ainda que a decisão a ser tomada
irradie seus efeitos indiretos no campo tributário.
Assim, a despeito da controvérsia existente
acerca da possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão, de
origem
contratualista,
que
tem
como
pressuposto
a
imprevisibilidade no agravo de determinada situação econômica
e seus efeitos sobre direitos e deveres, que podem inclusive
causada por leis ou regulamentos de ordem geral (factum
princeps), e não da teoria do fato do príncipe, consoante
preconiza doutrina de Caio Tácito5:
Ao exigir, a Administração assume a responsabilidade pelas consequências de seu
ato, devendo pagar indenização ao contratado, em caso de resultar prejuízo,
aplicar-se-á a teoria do “fato do príncipe”. De outro modo, se a Administração
não contribuiu para que acontecesse eventos que resultaram prejuízo, não lhe
pode ser cobrado indenização, aplicar-se-á a “teoria da imprevisão”. (Tácito,
1954, p. 102)
Embora a pretensão recursal requerida pela
apelante encontre óbice previsto no instituto da moratória (CTN,
art. 151, I e art. 152), admito a teoria da imprevisão, como
fundamento para justificar a concessão da liminar pleiteada pela
recorrente, nos termos do art. 1516, inciso IV do Código
Tributário Nacional, a fim de possibilitar o resguardo da saúde
econômico-financeira
da
recorrente
e
assim,
permitir
o
5 Tácito, Caio. Contrato Administrativo Revisão de Preço Teoria da Imprevisão. In: Revista Forense. V.
155, no 615/616. Rio de Janeiro: Forense, 1954, p. 97.103
6 CTN, Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: IV - a concessão de medida liminar em
mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reequilíbrio das relações jurídicas tributárias que, de forma
inesperada e abrupta, tiveram seus cursos abalados por ato
legítimo emanado pelo Governador do Estado, ao determinar a
“quarentena horizontal”.
Destaque-se,
ademais,
que,
em
recente
decisão liminar proferida em 22 de março de 2020 pelo E.
Supremo Tribunal Federal na ACO 3.363/SP, de relatoria do DD.
Min. Alexandre de Morais, foi deferido pedido elaborado pelo
Estado de São Paulo para suspender o pagamento devido à
União por 180 (cento e oitenta) dias ex vi:
(...)
A alegação do Estado de São Paulo de que está impossibilitado de cumprir a
obrigação com a União em virtude do “atual momento extraordinário e
imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele
envolvidas” é, absolutamente, plausível; estando, portanto, presente na hipótese,
a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que,
observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida
pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a
imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos a
saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do
Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a
proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito
fundamental da saúde.
(...)
A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de
medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que
vivem em São Paulo, com a destinação prioritária do orçamento público. Diante
do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180
(cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de
Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado autor e a União, devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DE SÃO PAULO
COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE
APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE
PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS (COVID-19).
Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder as medidas
decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a
presente liminar. (STF, MC/ACO 3.363/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, dj.
22.03.2020)
Por simetria com o posicionamento adotado
pela E. Suprema Corte Brasileira nas Ações Cíveis Originárias
nos 3.363/SP e 3.365/BA, e a par da fundamentação
desenvolvida, a medida liminar encontra espaço para ser
deferida no bojo deste recurso de agravo de instrumento.
Posto isso, discordando do entender da D.
Relatora, meu voto é no sentido do provimento do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELOISA MARTINS MIMESSI
124BF15E
9
17
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
12591163
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019503-30.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.